Tribunal: TJSP
Processo: 1000616-35.2016.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ção da perícia médica indeferido - Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Esclarecidos os pontos essências para a solução da demanda, a complementação pretendida se revela impertinente – Vício não configurado - Sentença de improcedência - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
(TJSP; Apelação Cível 1000616-35.2016.8.26.0474; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidor Público Civil

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Potirendaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:
Ação ordinária – Servidor público municipal – Pretensão declaratória de reconhecimento de acidente de trabalho (doença profissional) – Prova pericial que apurou que a patologia que acomete o servidor é degenerativa, não guardando relação com o exercício das atribuições do cargo de Escriturário – Pleito de complementação da perícia médica indeferido - Cerceamento de defesa – Não ocorrência –

Ementa:
Ação ordinária – Servidor público municipal – Pretensão declaratória de reconhecimento de acidente de trabalho (doença profissional) – Prova pericial que apurou que a patologia que acomete o servidor é degenerativa, não guardando relação com o exercício das atribuições do cargo de Escriturário – Pleito de complementação da perícia médica indeferido - Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Esclarecidos os pontos essências para a solução da demanda, a complementação pretendida se revela impertinente – Vício não configurado - Sentença de improcedência - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000616-35.2016.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
VALDEMIRO DA COSTA PAIS, são apelados IPREMPO (INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL
DE
POTIRENDABA)
e
PREFEITURA
MUNICIPAL DE POTIRENDABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-35.2016.8.26.0474 -Voto no 29.725/20
2
VOTO No 29.725/20
APELAÇÃO No 1000616-35.2016.8.26.0474
COMARCA: POTIRENDABA
APELANTE: VALDEMIRO DA COSTA PAIS
APELADO: MUNICIPALIDADE DE POTIRENDABA
Ementa: Ação ordinária
Servidor público municipal

Pretensão declaratória de reconhecimento de acidente de
trabalho (doença profissional) Prova pericial que apurou
que a patologia que acomete o servidor é degenerativa, não
guardando relação com o exercício das atribuições do cargo
de Escriturário
Pleito de complementação da perícia
médica indeferido - Cerceamento de defesa
Não
ocorrência
Esclarecidos os pontos essências para a
solução da demanda, a complementação pretendida se
revela impertinente Vício não configurado - Sentença de
improcedência - Desprovimento do recurso para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte.
I - Trata-se de ação declaratória promovida por servidor
da Municipalidade de Potirendaba, titular do cargo de “Escriturário”, com o
objetivo de que seja reconhecido que a patologia que o acomete resulta de
acidente de trabalho, na modalidade doença profissional.
A r. sentença de fls. 317/322, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido.
Recorre o autor deduzindo, em preliminar, cerceamento
de defesa. No mérito, postula a procedência da pretensão.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II A r. sentença recorrida, “data venia”, não merece
reparo.
Trata-se de ação proposta por servidor público municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-35.2016.8.26.0474 -Voto no 29.725/20
3
titular do cargo de Escriturário, com o objetivo, repita-se, de que seja
reconhecido que a patologia que o acomete decorre de acidente de trabalho,
na modalidade doença profissional.
Instaurada a controvérsia, a Municipalidade sustenta que
a doença é congênita e degenerativa, consoante laudos e exames juntados
pelo próprio servidor.
Determinada a produção de prova pericial, o expert
judicial concluiu que o servidor apresenta um quadro de achatamento de
T12, protusão discal em L1 a S1, além de espondiloartrose na coluna
lombar, decorrentes de patologia degenerativa (fl. 304/307), sobrevindo,
então, a r. sentença de fl. 317/322, julgando improcedente o pedido.
Inconformado, o autor deduz cerceamento de defesa, uma
vez que o magistrado a quo indeferiu seu pedido de complementação da
perícia médica.
Sem razão, contudo.
O cerne da problemática consiste em aferir se o exercício
das atribuições do cargo de Escriturário causou ou contribuiu para o
agravamento da doença que padece o autor.
A prova pericial e os atestados médicos apresentados
pelo próprio servidor reconhecem que a patologia que o acomete é
degenerativa (fl. 50, 57, 68 e 94).
Por outro lado, em resposta ao quesito no 7 da
Municipalidade, o expert judicial afirmou que eventual agravamento da
doença não seria causado pelo exercício das funções de escriturário, mas
sim pela própria característica degenerativa da patologia (fl. 307).
Esclarecidos os pontos essenciais para a solução da
demanda, o pleito de complementação da prova pericial se revela
absolutamente impertinente, de tal sorte que seu indeferimento não implica
nulidade do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-35.2016.8.26.0474 -Voto no 29.725/20
4
Isto porque não caracteriza o cerceamento de defesa o
indeferimento de diligências requeridas pelas partes, mormente se foram
elas consideradas descabidas pelo órgão julgador a quem compete a
avaliação da necessidade ou conveniência da prova.
De fato, nos termos do artigo 370 do Código de Processo
Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito” (“caput”), indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único).
E, consoante entendimento pacificado perante o Superior
Tribunal, esse dispositivo “não delimita uma obrigação, mas uma
faculdade de o magistrado determinar a realização de provas a qualquer
tempo e sob seu livre convencimento, incumbindo-lhe sopesar sua
necessidade
e
indeferir
diligências
inúteis,
protelatórias
ou
desnecessárias” (REsp 880.057/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, 02/02/2009).
Neste sentido, “o juiz é o destinatário da prova, devendo
guardar adstrição ao seu livre convencimento sob o manto da persuasão
racional, competindo-lhe determinar as provas úteis à instrução do feito,
até mesmo 'ex officio', afastando as diligências que entender inúteis ou
meramente protelatórias sem que, com isso, incorra em cerceamento de
defesa” (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.102.672/BA, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 06/09/2010).
Assim, no caso presente, uma vez constatada a
suficiência da prova pericial produzida, a negativa de produção de prova
complementar, ante a natureza meramente protelatória da pretensão, não
configura, por evidente, cerceamento de defesa.
No mais, estabelece o artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte que o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-35.2016.8.26.0474 -Voto no 29.725/20
5
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez
que a r. sentença recorrida, no essencial, bem decidiu a questão, destacando-
se:
“(...) A pretensão cinge-se na declaração de incapacidade laborativa
decorrente de doença profissional que o autor alega ter contraído durante o
exercício de sua atividade profissional.
Para dirimir a controvérsia realizou-se a perícia médica, tendo sido
apresentado o laudo pelo IMESC, com o seguinte apontamento conclusivo:
“Baseado na história clínica, exame físico, exames complementares e raciocínio
pericial: Periciado/a relata que em 2004 apresentou dores na coluna lombar e
dorsal, submetido/a tratamento conservador. Atualmente apresenta um quadro de
achatamento de T12, protusão discal em L1 e S Espondiloartrose na coluna lombar.
O quadro sequelar determina REDUÇÃO ou INCAPACIDADE LABORATIVA
PARCIAL e PERMANENTE. Podendo ser readaptado em função de menor
complexidade. Data início da Doença: 2004. Da início da Incapacidade: 2013. NÃO
HÁ DANO ESTÉTICO” (fls.306).
Em resposta aos quesitos formuladas pelas partes, verifico também que o
médico “expert”, na maioria das respostas, definiu a doença apresentada pelo autor
como “Degenerativa” (fls.306/307).
O resultado pericial é congruente com o exame de ressonância
magnética (fls.36) e o atestado médico (fls. 94), eximindo-se qualquer dúvida a
respeito da doença questionada em juízo.
Pois bem.
O laudo aponta a incapacidade parcial e permanente. Contudo, suas
asserções não permitem concluir que as moléstias foram realmente adquiridas em
razão das atividades exercidas pelo autor no cargo público, ressalvando a
possibilidade de que fatores estranhos às atividades ocupacionais também possam
ter desencadeado as doenças.
Enfim, não se comprovou o nexo causal entre a doença e as atividades
exercidas pelo autor no cargo público, tampouco se comprovou que a
Municipalidade ré tenha descumprido as normas de saúde, higiene e segurança para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-35.2016.8.26.0474 -Voto no 29.725/20
6
a redução dos riscos inerentes ao trabalho (art. 7o, XXII, da CF).
Importante mencionar, desde logo, que a existência da doença e a
redução da capacidade laboral do servidor não acarretam, automaticamente, a
responsabilidade civil do ente empregador, sendo indispensável a configuração da
culpa do órgão estatal.
Dessa forma, “o acidente ou moléstia do trabalho acarreta a proteção
do trabalhador, que continua recebendo seus vencimentos e/ou benefícios
previdenciários, mas não deflagra por si só a responsabilidade civil do Estado
empregador com o dever de indenizar. Só haverá tal dever, se ficar comprovado que
o ofensor teve conduta relevante nos danos suportados pelo ofendido” (TJSP -
Apelação no 0023821-02.2011.8.26.0114 - 10a Câmara de Direito Público - Des.
Paulo Galizia - j. 29/08/2016).
No caso dos autos, não restou comprovada o nexo de causalidade, a
culpa da municipalidade ré e do IMPREMPO, tampouco se comprovou que os réus
tenham descumprido as normas de saúde, higiene e segurança para a redução dos
riscos inerentes ao trabalho.
Logo, tratando-se de doenças degenerativas multifatoriais, ou seja,
aquelas que podem ser causadas por diversos fatores genéticos, biológicos e
ambientais, cabia ao autor comprovar que foram causadas ou agravadas
especificamente pelo exercício laboral e que houve dolo ou culpa da municipalidade
ré. No entanto, autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.
Veja, a esse propósito, os julgamentos proferidos pelo Egrégio TJSP
enfrentando casos análogos:
“APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
MATERIAL DOENÇA OCUPACIONAL ACIDENTE
DE TRABALHO Diagnóstico de espondiloartrose e
hérnia de disco lombar A redução da capacidade
laboral de servidor público, em decorrência de
acidente ou doença do trabalho, não acarreta,
automaticamente, a responsabilidade civil do ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-35.2016.8.26.0474 -Voto no 29.725/20
7
empregador, sendo indispensável a configuração da
culpa do órgão estatal No caso, não se comprovou que
a Municipalidade tenha descumprido as normas de
saúde, higiene e segurança para a redução dos riscos
inerentes ao trabalho Doenças multifatoriais Ausência
de certeza quanto ao nexo causal Mera probabilidade -
Doenças
degenerativas
multifatoriais
Não
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido” (Apelação Cível
0002349-70.2014.8.26.0588 - Rel. Des. Maurício
Fiorito - 3a Câmara de Direito Público j. 08/05/2018).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
Servidor público municipal ocupante de cargo de
merendeira Ação julgada improcedente Alegação de
que
a
doença
ocupacional
surgiu
durante
o
desenvolvimento da atividade laborativa por esforço
repetitivo e sobrecarga de trabalho Nexo causal
ausente conforme apurado em perícia Sentença
mantida
Apelo
desprovido”
(Apelação
Cível
1024691-86.2016.8.26.0071
Rel.
Des.
Percival
Nogueira - 8a Câmara de Direito Público j.
13/03/2019).
“Apelação Cível Município de Bauru Servidora
municipal que adquiriu espondilose lombar no curso
do exercício das funções de merendeira Indenização
por danos morais Doença ocupacional supostamente
ocasionada
por
omissão
do
Município
Responsabilidade subjetiva Ausência de comprovação
de dolo ou culpa Documentos acostados aos autos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-35.2016.8.26.0474 -Voto no 29.725/20
8
demonstram devido acompanhamento médico por parte
do
ente
público,
com concessão
de licenças,
afastamentos e observância às restrições físicas
impostas
Insuficiência
de
funcionários
não
comprovada Doença ocupacional que se existente, é
decorrência natural do labor exercido Inteligência do
art. 373, I, do Código de Processo Civil Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação Cível 1005022-13.2017.8.26.0071 Rel. Des.
Luciana Bresciani - 2a Câmara de Direito Público
j.28/09/2018).
“PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL
DO
ESTADO
-MOLÉSTIA
PROFISSIONAL
-
INDENIZAÇÃO PELO DIREITO COMUM NEXO
CAUSAL DOLO OU CULPA DO EMPREGADOR -
INEXISTÊNCIA - PROVA PERICIAL - QUESITOS
SUPLEMENTARES INDEFERIDOS - PRECLUSÃO.
Pretensão à indenização por danos material e moral
fundada no direito comum. Moléstia profissional.
Ausência de nexo causal, dolo ou culpa do
empregador. Indeferimento de quesitos suplementares.
Decisão proferida na vigência do CPC/73. Decisão
interlocutória não atacada no momento processual
oportuno. Preclusão consumada. Pedido improcedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido” (Apelação
0002471-93.2013.8.26.0596 - 9a Câmara de Direito
Público Rel. Des. Décio Notarangeli - j. 18/10/2017).
Feita essa análise, mostrou-se inviável o acolhimento do pedido
declaratório inicial, pois ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a
doença degenerativa e o exercício da função pelo servidor público.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-35.2016.8.26.0474 -Voto no 29.725/20
9
Em suma, os elementos dos autos não autorizam a
modificação do decidido em primeira instância, merecendo ser mantida a r.
sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta
Corte.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração da verba honorária em 2% sobre o montante arbitrado pelo juízo
de origem, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator